Tribunal: TJDFT
Processo: 0709765-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0709765-59.2022.8.07.0018 APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL, RAIMUNDO NONATO MOREIRA SOARES, RAIMUNDO NONATO RIPARDO, RAIMUNDO NONATO SILVA RAMOS FILHO, RAIMUNDO OLIVEIRA MARTINS, RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA, RAIMUNDO PEREIRA LIMA, RAIMUNDO PERES DA COSTA, RAIMUNDO RIBEIRO, RAIMUNDO RODRIGUES DO REGO, RAIMUNDO ROQUE D E S P A C H O Ao Embargado para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator